Tribunal: TJDFT
Processo: 0755132-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRÁTICA DE NOVO CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM COM MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso em análise, a condição de multirreincidente específico do apelante em crimes contra o patrimônio, a prática do furto enquanto cumpria pena em regime aberto por infração penal anterior e a conduta de intimidar funcionário do estabelecimento com a exibição de arma branca demonstram o elevado grau de reprovabilidade social e a periculosidade de sua ação, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância, a despeito do reduzido valor dos bens subtraídos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
3. A valoração negativa da conduta social, na primeira fase da dosimetria da pena, fundamentada na prática do crime durante o cumprimento de pena em regime aberto, não configura bis in idem com a análise dos maus antecedentes e da multirreincidência, pois se refere à quebra da confiança judicial e ao descaso com a ordem jurídica, elementos distintos das condenações pretéritas.
4. Recurso conhecido e desprovido.